Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706923-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MABEL RAMOS GOMES DA SILVA AGRAVADO: AGUAS LINDAS PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA D E S P A C H O Considerando a contraproposta de acordo colacionada nos autos originários (ID de origem 189155235), à agravante para informar se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator